Tribunal: TJES
Processo: 5011137-82.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011137-82.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARIA ALAETE SILVA DUARTE RIBEIRO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA NAS FATURAS DE ÁGUA. DESPROPORCIONAL QUANDO COMPARADO AO HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da recorrente, mediante
jus postulandi
, por meio da qual alega, em síntese, que as faturas referentes aos meses de novembro de 2023 à janeiro de 2025 possuíam valores exorbitantes, não condizente com o consumo de água da unidade consumidora. Diante disso, requer a revisão das faturas de consumo de água referentes aos meses citados; a restituição em dobro dos valores cobrados a maior relativos às faturas efetivamente pagas no período; e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente apresentou contestação com preliminar de incompetência e no mérito requer a improcedência dos pedidos autorais, ao argumento de que a medição foi realizada devidamente.

Em sede de

sentença (ID 16243134
)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Julgo procedente o pedido autoral, para: a) revisar os débitos impugnados pela consumidora, relativos aos meses de novembro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024, abril/2024, maio/2024, junho/2024, agosto/2024, setembro/2024, outubro/2024, novembro/2024, dezembro/2024, e janeiro/2025, utilizando como parâmetro a média aritmética simples referente ao período de outubro/2022 à outubro/2023, sem quaisquer encargos moratórios; b) determinar à requerida que realize a emissão e a entrega das faturas à consumidora no prazo de 15 (quinze) dias, sem quaisquer encargos moratórios, observada antecedência mínima de 15 (quinze) dias entre a emissão e os novos vencimentos; c) condenar a requerida a restituir, os valores cobrados a maior nas faturas de novembro/2023, dezembro/2023, janeiro/2024, fevereiro/2024, março/2024, abril/2024, maio/2024, junho/2024, agosto/2024, setembro/2024, outubro/2024, novembro/2024, dezembro/2024, e janeiro/2025,
em dobro
, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação; d) condenar a requerida a restituir o importe de R$82,01 (oitenta e dois reais e um centavo), referente ao valor cobrado na fatura de janeiro/2025 identificado como serviço de “aferição de hidrômetro; e) condenar a requerida a pagar à requerente a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data; f) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

23. S
em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

24.
Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 16243135
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

A Recorrida apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A pretensão autoral revela-se amparada pela verossimilhança das alegações, notadamente diante do conjunto probatório coligido aos autos, em especial as faturas que evidenciam que no período entre novembro/2023 e janeiro/2025 o valor cobrado pela recorrente foi muito superior à média de consumo da unidade consumidora. A troca do hidrômetro e a posterior regularização das cobranças também corrobora com a narrativa de que a autora efetivamente foi cobrada indevidamente durante o período supracitado.

Por outro lado, a fornecedora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, de afastar a falha do serviço.

Ressalto que o excesso de consumo verificado entre novembro/2023 e dezembro/2024, comparado com a retomada da normalidade a partir de janeiro/2025 (já com o novo hidrômetro), estabelece uma presunção de falha na medição. Não obstante, conforme exarado na sentença, a vistoria técnica realizada no imóvel ocorreu somente em 25/02/2025, ou seja, dois meses após a realização da troca do hidrômetro antigo (Y22G750362) por um novo (Y24G039858), o que não é capaz de afastar a irregularidade das medições do hidrômetro antigo (Y22G750362), uma vez que já havia sido desinstalado.

Em análise da sentença, verifico que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da recorrida:

“10. Importante ressaltar que, ao contrário do que alega a requerente no termo de abertura, a troca do hidrômetro foi realizada em dezembro/2024 e não em janeiro/2025. Até novembro/2024, o hidrômetro presente era identificado pelo nº Y22G750362 e, a partir de dezembro, foi substituído pelo Y24G039858, conforme faturas de IDs 69718861 e 69718860. Importante mencionar também que, em casos como o dos autos, é comum que as medições voltem à normalidade após a substituição do medidor, o que de fato ocorreu.

11. Especificamente quanto ao hidrômetro Y24G039858, verifico que não foi apresentado laudo de avaliação do aparelho, mas somente fotografias com a indicação de que o mesmo encontrava-se em local de fácil acesso, e que não foram identificados sinais de vazamentos internos e externos. Não obstante, fato é que a vistoria técnica realizada no imóvel da requerente ocorreu em 25/02/2025, ou seja, dois meses após a realização da troca do hidrômetro antigo (Y22G750362) por um novo (Y24G039858). Logo, não foi possível constatar irregularidades no hidrômetro Y24G039858, pois este foi instalado anteriormente à vistoria técnica. Sendo assim, não há como atribuir tal conduta à consumidora, principalmente no presente caso, em que a violação claramente ocasionou um aumento excessivo das leituras, e não sua diminuição, restando em claro prejuízo à usuária do serviço.

12. Ante à diferença de valores entre as faturas de novembro/2023 à dezembro/2024, com relação às faturas a partir dos meses de janeiro/2025, resta claro que a requerida não demonstrou de forma satisfatória a regularidade da medição. Outrossim, observo que foi contabilizada juntamente à fatura de janeiro/2025 (ID 69718871), o serviço referente à aferição do hidrômetro, no valor de R$82,01 (oitenta e dois reais e um centavo). No entanto, conforme estabelece o art. 73, §1º, da Resolução ARSI nº 008/2010 “a aferição não acarretará qualquer ônus ao usuário titular quando o resultado constatar erro no medidor que acarrete registro superior ou inferior ao permitido pela legislação pertinente.”. À vista disso, deve ser a demandada condenada à restituir à requerente o valor cobrado identificado como serviço de “aferição de hidrômetro”.”

A sentença encontra-se escorreita ao determinar que o critério de apuração seja pela média aritmética dos doze meses anteriores, conforme jurisprudência pátria e deste Colegiado Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. FATURA EXORBITANTE DECORRENTE DE VAZAMENTO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO.
CRITÉRIO DE APURAÇÃO. MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES.
DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CESAN. SCPC EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (JECES. 3ª Turma Recursal. Processo nº 5001257-86.2024.8.08.0049. RELATOR(A):WALMEA ELYZE CARVALHO. Julg: 23/09/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DE CONSUMO EM VALORES EXORBITANTES.
FATURAS RECLAMADAS DEVEM SER RECALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. 4ª Turma Recursal. Processo nº 5008892-33.2023.8.08.0024. RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS. Julg: 10/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. CAESB . SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA. VALOR. DISCREPÂNCIA DO CONSUMO MÉDIO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÀO RELATIVA DE VERACIDADE . CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE FATURAS. DEVIDA .
MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES.
1. A relação que vincula o consumidor e a CAESB é de consumo, recaindo sobre a concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança da fatura em virtude da inversão do ônus da prova. 2 . Incumbe à concessionária demonstrar o consumo exorbitante do serviço de água decorrente de culpa exclusiva da consumidora, não o fazendo impõe-se a revisão do consumo do imóvel pela média dos últimos meses. 3. A presunção de veracidade de que goza o ato administrativo é relativa e, se o consumidor demonstra que o valor faturado da conta de água é exorbitante em relação ao padrão de consumo médio, é do fornecedor do serviço o ônus de demonstrar a exatidão do consumo apurado.
4 . A concessionária não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus, de modo que, demonstrada a cobrança indevida pela prestação de serviço, cabível a revisão das faturas de consumo de água do imóvel pela média dos últimos meses.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07417344620228070001 1775865, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 19/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONTA DE ÁGUA. FATURA COM CONSUMO EXORBITANTE E INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA . INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO PELO FORNECEDOR. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFATURAMENTO . INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso de apelação interposto por Condomínio Vandelli contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de consignação em pagamento, envolvendo fatura de consumo de água no valor de R$ 18 .793,12, registrado em dezembro de 2022, superior ao dobro da média histórica mensal do condomínio (600 m3 ou R$ 7.203,49). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cobrança indevida na fatura de dezembro de 2022, em razão de consumo registrado acima da média histórica do condomínio; e (ii) determinar se a concessionária de serviço público comprovou a regularidade da medição e do consumo apurado . III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.As concessionárias de serviço público estão submetidas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor (arts . 2º, 3º e 14 do CDC), sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, competindo ao fornecedor demonstrar inexistência de defeito no serviço ou culpa exclusiva do consumidor. 2.Constatou-se que a fatura de dezembro de 2022 indicou um consumo de 1012 m3, muito superior à média histórica de consumo do condomínio (600 m3), sem que a concessionária apresentasse elementos probatórios idôneos para comprovar a regularidade da medição ou justificar o aumento abrupto. 3 .Prints de telas de sistemas internos apresentados pela concessionária não possuem aptidão para afastar a presunção de irregularidade, sobretudo em razão da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplicável às relações consumeristas. 4.De acordo com a jurisprudência dominante, incluindo precedentes desta Corte, faturas com valores desproporcionais à média de consumo devem ser recalculadas com base nos consumos médios dos meses anteriores . 5.Assim, a fatura de dezembro de 2022 deve ser refaturada conforme a média de consumo do condomínio nos últimos 12 meses (600 m3 ou R$ 7.203,49), declarando-se a inexistência de débito em relação ao valor excedente. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
A concessionária de serviço público é responsável, objetivamente, pela cobrança de valores de consumo de água compatíveis com a média histórica do consumidor, devendo demonstrar a regularidade da medição em caso de aumento abrupto. 2 . Faturas com valores incompatíveis com a média histórica de consumo devem ser refaturadas com base na média apurada dos meses anteriores, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts . 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 50091664120218240082, Rel. Jaime Ramos, j . 07/03/2023; TJ-DF, APL 07129126920178070018, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 18/10/2018; TJ-BA, APL 05189323920158050001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, j . 09/07/2020; TJ-AL, APL 0710680-37.2021.8.02 .0001, Rel. Paulo Barros da Silva Lima, j. 24/04/2024. (TJ-AL - Apelação Cível: 07454753520228020001 Maceió, Relator.: Juíza Conv . Silvana Lessa Omena, Data de Julgamento: 28/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

Em relação aos danos morais, entendo devidos pois a cobrança excessiva por vários meses consecutivos ultrapassa o mero dissabor capaz de caracterizar o dano moral.

Compulsando os autos, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Recorrido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, a devolução dos valores deve ser realizada em dobro, de modo que a sentença encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DAS FATURAS PAGAS – DANOS MORAIS. -
O parágrafo único do art. 42 do CDC não faz qualquer menção à demonstração de má-fé do fornecedor, de modo que, pagando valores indevidos, o consumidor faz jus à repetição em dobro; - No caso dos autos, reconhecida a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, além do efetivo pagamento das quantias cobradas, não há recusa para aplicação das regras consumeristas, relativas à devolução em dobro dos valores cobrados a maior;
- Danos morais - - ever de indenizar (artigos 186 e 927, do Código Civil)– incontroversa a conduta ilícita, o dano decorre do descaso e da negligência com o consumidor – prática abusiva consistente na inserção de cobrança indevida na fatura de todos os consumidores dos planos pós-pago. Responsabilidade civil que tem o condão de punir condutas ilícitas, especialmente quando reiteradamente adotadas por justificativas econômicas ("lucro ilícito" e microdanos) . 'Tese do 'desvio produtivo do consumidor' – valor fixado em R$10.000,00; RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AC: 10054762220178260223 SP 1005476-22.2017.8 .26.0223, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 07/05/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2020)

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA . COBRANÇA EXCESSIVA. NULIDADE. REVISÃO DAS CONTAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO . DANO MORAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenizatória porque a Ré cobra valores exorbitantes pelo serviço de água fornecido ao Autor . O efeito devolutivo se limita ao termo inicial da nulidade da cobrança e revisão das contas pela média de consumo, devolução do indébito em dobro, dano moral e honorários de advogado, havendo trânsito em julgado do capítulo da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço. A prova demonstra a abusividade da cobrança desde fevereiro de 2014, considerando o consumo médio do Autor, excessivamente aumentado em mais do que o dobro nos meses seguintes sem motivo razoável. Impõe-se decretar a nulidade da cobrança e a revisão das contas a partir do mês em que a Ré começou a cobrar pelo serviço mais do que o efetivamente devido. A revisão das contas considera os seis meses anteriores ao início da cobrança exacerbada, e não o período anterior a distribuição da lide .
Configurada a cobrança indevida, a concessionária tem o dever de restituir em dobro o valor recebido a maior em vista de seu comportamento de má-fé por cobrar valor exorbitante pelo serviço.
O comportamento da Ré extrapolou os limites do contrato e ingressou na esfera do ato ilícito pela cobrança excessiva, configurado o dano moral. O valor da reparação deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. A condenação do vencido em suportar honorários de advogado deve atender aos parâmetros do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil . Recurso provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00186002420158190007 201900160266, Relator.: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-02-06)

Por tais razões, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)